Tribunal: CARF
Processo: 10725.000235/2008-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10725.000235/2008-45 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.715 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de setembro de 2020 Recorrente
Recorrente
JAIR ARAUJO JUNIOR Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte, ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução de despesas médicas de R$
12.080,00, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni, que lhe deu provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 60/61) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 51/55), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.000235/2008-45
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.715 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000235/2008-45

A Notificação de Lançamento de fls. 07 a O9, lavrada em
03/12/2007, pela Fiscalização da DRF em Campos dos Goytacazes- RJ, exige do
contribuinte, já qualificado nos autos, o recolhimento do crédito tributário
equivalente a R$ 7.886,51, assim discriminado:
IRPF Suplementar (sujeito à multa de oficio) 3.454,00
Multa de Ofício – 75% (passível de redução) 2.590,50
Juros de Mora – calculados até 28/12/2007 1.842,01
Total do crédito tributário apurado 7.886,51
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na declaração
de ajuste anual em nome do interessado, referente ao exercício financeiro de
2004, ano-calendário de 2003, quando foi constatada dedução indevida de
despesas médicas, sendo glosado o valor de R$ 12.560,00. Na Complementação
da Descrição dos Fatos a autoridade lançadora afirma que:
- R$ 9.000,00, R$ 2.050,00 e R$ 1.030,00, correspondentes a
recibos emitidos por Vera Lúcia Galvão Baptista de Araújo, CPF
538.734.597-87, por Angélica Leite Gomes, CPF 073.411.947-07 e
por
Pedro
Acácio
de
Almeida,
CPF
040.654.417-49,
respectivamente, por falta de identificação do(s) beneficiário (s)
dos serviços prestados;
- R$ 480,00, correspondentes a serviços que teriam sido prestados
por Pedro Acácia de Almeida, CPF 040.654.417-49, por falta de
comprovação das despesas.
Cientificado do lançamento em 16/01/2008 (folha 40) apresentou o
interessado, no dia 30/01/2008, por intermédio dos procuradores nomeados pelo
instrumento de folha 05, a defesa de fls. 01/04, na qual, em síntese e dentre outros
aspectos alega que:
1) descreve os fatos que antecederam à lavratura da presente
notificação, destacando que atendeu prontamente à fiscalização, encaminhada
toda a documentação que lhe foi solicitada naquela fase;
2) quanto ao direito destaca que os recibos apresentados atendem
às exigências da legislação tributária, não havendo ofensa a nenhum dos
dispositivos que regem a matéria, não sendo ainda exageradas as deduções
pleiteadas;
3) ressalta que os recibos glosados emitidos pelos profissionais
envolvidos explicitam o tipo de tratamento, o paciente e a identificação do
profissional;
4) salienta o conflito existente na Notificação quanto aos recibos
emitidos pela Dra. Vera Lúcia, sendo aceitos alguns, outros não sem justificativa
plausível para a glosa.
Finaliza a petição solicitando a improcedência do lançamento, por
inexistir ofensa à legislação invocada.
Instruem a defesa os documentos de fls. 05 a 32.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.715 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000235/2008-45

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
É de se manter a glosa fiscal quando a contribuinte não comprova
com documentação pertinente os gastos com serviços médicos
pleiteados como deduções em sua Declaração de Ajuste Anual.

A 6a Turma da DRJ/JFA julgou improcedente a impugnação assim se
manifestando:
Conforme a motivação fiscal, a glosa das despesas com os
profissionais Vera Lúcia Galvão Baptista de Araújo (R$ 9.000,00), Angélica Leite
Gomes (R$ 2.050,00) e Pedro Acácio de Almeida (R$ 1.030,00), foi efetuada
tendo em vista que nos recibos apresentados não constam o(s) beneficiário(s) dos
serviços prestados.
Os documentos do cirurgião dentista Pedro Acácio de Almeida
apresentados nesta fase (fls. 11/13) continuam sem identificar o beneficiário do
serviço prestado. Também os recibos da fisioterapeuta Angélica Leite Gomes (fls.
20/32) não identificam o beneficiário do serviço prestado.
Note-se que os recibos apenas indicam quem efetuou os
pagamentos, sem identificar a quem foram prestados os serviços, requisito
essencial previsto no inciso II do § 2° da Lei n° 9.250/95 para a verificação da
regularidade das deduções, pois o contribuinte poderia ter efetuado pagamento
de despesas para não dependentes, que não são dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda.
Dessa forma, a motivação fiscal para a glosa efetuada,
relativamente a esses profissionais, não foi afastada pelo contribuinte.
Destaque-se, ainda, que também foi glosado o valor de R$ 480,00
que teria sido pago ao profissional Pedro Acácio de Almeida, por falta de
comprovação. E o contribuinte, em sua defesa, afirma que durante a fase de
fiscalização reconheceu ter declarado tal valor a maior, pelo que, nesse ponto,
também nenhum reparo cabe ao lançamento.
Quanto aos recibos da dentista Vera Lúcia Galvão Baptista de
Araújo, de fls. 13 a 15, no valor total de R$ 12.000,00, verifica-se que em alguns
consta o beneficiário do serviço prestado, ou seja, no recibo de folha 13, no valor
de R$ 500,00 e no recibo de folha 15, no valor de R$ 2.500,00, consta que o
serviço foi prestado ao dependente do contribuinte, seu filho Igor Moraes
Pessanha Araújo. O total desses recibos é R$ 3.000,00, e a glosa com a
profissional foi de R$ 9.000,00. Constata-se, assim, que a autoridade lançadora
glosou os recibos restantes apresentados, um no valor de R$ 4.600,00 e o outro
no valor de R$ 4.400,00, cujas cópias estão na folha 14 do processo.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.715 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000235/2008-45

E, efetivamente, não constam dos citados recibos o beneficiário do
serviço prestado, o que não afasta a glosa efetuada, na mesma linha do
entendimento exposto para os demais profissionais envolvidos.
Veja-se, ainda, que não houve mudança de critério por parte da
autoridade fiscal ao não acatar os recibos no valor de R$ 9.000,00 emitidos pela
profissional Vera Lúcia, conforme suscitado na defesa. A fiscalização aceitou os
recibos apresentados pela dentista, no total de R$ 3.000,00, nos quais constavam
os beneficiários do tratamento efetuado, rejeitando os demais, no valor de R$
9.000,00, sem o cumprimento das formalidades legais, ou seja, sem a devida
identificação do beneficiário do tratamento efetuado, pelo que, de igual forma,
deve ser mantida a glosa fiscal.
'
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, combatendo a
decisão de primeira instância, juntando declarações dos profissionais para comprovar a prestação
dos serviços e o beneficiário.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 24/06/2010 (e-fls. 59); Recurso Voluntário
protocolado em 16/07/2010 (e-fl. 60), assinado por procurador legalmente constituído (e-fl. 6).
Responde o contribuinte nestes autos, pelas seguinte infração:
a) Dedução Indevida de Despesas Médicas.
A r. decisão revisanda julgou improcedente a impugnação por entender que o
contribuinte não logrou comprovar ser o beneficiário dos serviços prestados.
Irresignado, o contribuinte maneja recurso próprio, juntando documentos.
Para comprovar o beneficiário dos serviços prestados, o recorrente carreia aos
autos (e-fls. 62/64), declarações dos profissionais as quais passo a analisar.
- Pedro Acácio de Almeida: Recibos (e-fls. 15/17) + Declaração (e-fl. 63) = R$
1.030,00;
- Vera Lúcia Galvão Baptista de Araújo: Recibos (e-fls. 17/19) + Declaração (e-fl.
64) = R$ 9.000,00 e,
- Angélica Leite Gomes: Recibos (e-fls. 27/39) + Declaração (e-fl. 62) = R$
2.050,00.
Tendo em vista que a glosa se manteve por falta de comprovação do beneficiário
dos serviços e o fato de que o recorrente juntou declarações que somadas aos recibos já
apresentados, comprovam parcialmente a dedução de despesas médicas pleiteadas, parcial razão
assiste ao contribuinte.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.715 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000235/2008-45

Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, dá-se provimento parcial para restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de R$
12.080,00.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital